Tribunal: TJBA
Processo: 8081987-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081987-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: SABRINA CARVALHO RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS, ANNA CAMILLA REBOUCAS SANTOS VASQUES MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INSERTOS NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. CUSTEIO A SER FEITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO CONTRATO. OPTANDO A PARTE SEGURADA POR PROFISSIONAL/HOSPITAL REFERENCIADO, A OPERADORA DEVE PAGAR DIRETAMENTE AO REFERENCIADO. NA ESCOLHA DE PROFISSIONAL/HOSPITAL NÃO REFERENCIADO, A CONTRATANTE DEVE SE SUBMETER AO SISTEMA DE REEMBOLSO NOS LIMITES PREVISTOS NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081987-98.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante a
VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA,
e como apelada
SABRINA CARVALHO RODRIGUES
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Rré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça